Tribunal: CARF
Processo: 15504.730390/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730390/2014-56
RESOLUÇÃO
2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL SYST S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem descreve o acórdão de no 06-54.822, da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls.
2021-2049):
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
2
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI), consolidados em
15/12/2014, a seguir descritos:
• 1.1 DEBCAD no 51.034.360-0, no montante consolidado de R$ 2.063.570,03,
referente às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações decorrentes da prestação de serviços à autuada por segurados
empregados e contribuintes individuais e às contribuições sociais destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT/GILRAT) incidentes sobre as remunerações decorrentes da prestação de
serviços à autuada por segurados empregados, apuradas nas competências de
01/2009 a 12/2010.
• 1.2 DEBCAD no 51.034.361-9, no montante consolidado de R$ 375.165,68,
referente às contribuições previdenciárias dos segurados incidentes sobre as
remunerações decorrentes da prestação de serviços à autuada por segurados
empregados e contribuintes individuais, apuradas nas competências de 01/2009 a
12/2010.
• 1.3 DEBCAD no 51.034.362-7, no montante consolidado de R$ 556.172,85,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos, denominados
Terceiros, incidentes sobre as remunerações decorrentes da prestação de serviços
à autuada por segurados empregados, apuradas nas competências de 01/2009 a
12/2010.

De acordo com o Relatório do Auto de Infração (e-fls. 36-61), a autuada utilizou, via
indireta o pagamento de remuneração a segurados empregados, mediante emissão de notas
fiscais pelas empresas relacionadas no Anexo I. Segundo a fiscalização, foram utilizadas pessoas
jurídicas intermediárias na relação contratual entre a Recorrente a as pessoas físicas que
prestaram serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de forma não-eventual e com
subordinação. Nenhuma delas possuía empregados, o que demonstra que quem prestava os
serviços contratados era um ou mais de um dos seus sócios (exceção da empresa Softaplic, que
possuía uma funcionária declarada).
Por estes anexos pode se verificar que a maioria das empresas PJ presta serviços
na mesma atividade da autuada com o objeto sendo "prestação de serviços
eventuais de consultoria em tecnologia da informação". A maioria sem contrato.
Analisados os poucos contratos (vide anotações no item 3 supra onde a empresa
esclarece motivos para a não entrega da totalidade dos contratos solicitados) de
prestação de serviços entregues pela autuada, foi constatado que os mesmos têm
as seguintes e mesmas cláusulas sendo destacadas as seguintes (vide Anexo III):
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
3
 A cláusula objeto traz as características específicas de cada empresa,
sendo que para algumas o objeto vinha anexo ao contrato e o referido
anexo não foi entregue à fiscalização;
 Cláusulas comuns e idênticas entre os contratos:
 (2.1) vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado;

Evidencia o caráter não eventual da relação entre a autuada e as PJ
 (3.2) Nos preços estão incluídas todas as despesas além de mão-de-obra e
tributos, os REPOUSOS SEMANAIS REMUNERADOS E FERIADOS e
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INDIRETAS; (grifamos)

O reconhecimento, por parte da autuada, da obrigação de pagar direitos
trabalhistas e despesas administrativas
 (3.4) São de responsabilidade da autuada as despesas com passagem
aérea, alimentação, táxi e hospedagem;

O reconhecimento, por parte da autuada, da obrigação de pagar outras
despesas notadamente típicas de seus próprios funcionários
 (5.1) A autuada se compromete a fornecer ou colocar à disposição dos
profissionais das contratadas toda a infra-estrutura e apoio
administrativo, tais como AMBIENTE DE TRABALHO E SUPORTE PARA
TRABALHOS REALIZADOS EM SUAS INSTALAÇÕES; (grifamos)

Disponibilizar ambiente de trabalho e suporte em suas instalações, lado a
lado com a sua equipe contratada de forma direta
 (10.5) Cada uma das partes designará um representante com autorização
para representá-la em todos os assuntos relacionados à prestação dos
serviços.

Neste caso eram indicados os sócios das contratadas.
 As contratadas devem apresentar os relatórios de acompanhamento de
oportunidades em conformidade com a política de acompanhamento de
negócios estabelecidas pela autuada.

Cláusula que evidencia a subordinação na qual os prestadores estavam
sujeitos com obrigações típicas da equipe contratada de forma direta.
[...]
a) Pessoa Física e Pessoalidade:
Criadas ou adaptadas as PJ, estas "empresas" sem possuir estrutura profissional e
sem empregados, estabelecem contratos com a autuada, para atuarem na ponta
de suas atividades fins, representando-a diante aos seus clientes numa
representação profissional, como executores do quadro funcional da autuada, e
não como empresas de consultoria com estrutura própria.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
4
É dispensável a existência da PJ na execução dos trabalhos determinados pela
autuada. Necessário é na verdade que, exista alguém específico, preparado e com
capacidade técnica adequada para cumprimento da demanda contratada. Daí a
pessoalidade. Quem detém o conhecimento e quem realiza as tarefas designadas
é a pessoa física e não a pessoa jurídica.
b) Não eventualidade/pessoalidade:
Os serviços contratados são relacionados com a atividade fim da empresa
contratante não se confundindo com presença, com jornada, com horário de
trabalho, com exclusividade ou com o local de desenvolvimento das atividades.
Diz respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional em relação à
natureza do trabalho a que se propõe executar seu contratante, bem como da
necessidade permanente desta relação.
A autuada é uma empresa de desenvolvimento de programas de computador e os
trabalhos executados pelos contratados, como se comprova pelos objetos
declarado nos poucos contratos apresentados e nos Anexos VI e VII, são
igualmente no desenvolvimento de Tecnologia da Informação - TI, em sua
maioria.
Pelos poucos contratos comprova-se o período de "12 meses, podendo ser
renovado". Esta necessidade permanente da contratação destes profissionais
comprova com contundência a não eventualidade.
c) Onerosidade:
A onerosidade está demonstrada nos valores pagos às PJ através das notas fiscais
e nos valores contabilizados pela autuada na forma como descrito acima, que
nesta ação fiscal estão sendo apurados como salários-de-contribuição.;
d) Subordinação:
Pelos poucos contratos entregues pela autuada pode-se confirmar que os
mesmos têm o mesmo conteúdo, o mesmo padrão com a autuada impondo
condições típicas de relação com empregados como a obrigatoriedade de
apresentação de relatórios, com o pagamento de despesas próprias das
contratadas (como despesas com viagens, passagens, alimentação, hospedagem,
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, etc) e disponibilizando local de trabalho e
suporte para o trabalho em suas dependências. (grifamos)
A uniformidade dos contratos, por si só, já preconiza a subordinação,
considerando que, em todas as contratações as contratadas não têm liberalidade
para interpor quaisquer parênteses, tal é a regra já imposta pela subordinação a
que estão submetidos.
A cláusula que trata das obrigações da autuada e a das obrigações das
contratadas são prova contundente da subordinação hierárquica que está no
poder diretivo do empregador sobre os empregados, que, ao concordarem,
conferem a ele empregador, o direito de dirigir a prestação de serviços, dar
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
5
ordens, fiscalizar, indicar métodos de trabalho e as condições de execução das
tarefas distribuídas.
Na forma como estão estas cláusulas, não compete às PJ gerenciar e gerir seu
próprio negócio, nem mesmo administrar os custos de seus serviços, fazendo com
que os prestadores de serviços não participem do risco do empreendimento que é
exclusivo da contratante. A eles cabe executar. A relação entre o contratante e os
contratados é, portanto, idêntica à relação entre patrão e empregados.

Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente realizou pagamento de
remuneração a segurado contribuinte individual (empresário), mediante emissão de notas fiscais
de serviços:
As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em pagamentos feitos
pela empresa, de forma indireta através de notas fiscais, aos administradores da
empresa Sr. PAULO NEUENSCHWANDER MACIEL - Diretor Presidente e Presidente
do Conselho de Administração e CARLOS ALBERTO SENNA DE LIMA - Diretor
Financeiro e Conselheiro. Foram utilizadas a emissão de NF das empresas AMPLA
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - EPP CNPJ 65.308.181/0001-63,
INTERNATIONAL SYST PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 02.475.169/0001-23 e LUNA
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 05.903.924/0001-11- PJ, das
quais são sócios majoritários e as quais têm sede no mesmo endereço da
autuada:

O Sr. Paulo tem 90% de participação na Ampla Informática e Consultoria LTDA e o
Sr. Carlos Alberto tem 93% de participação na Luna Consultoria em Informática LTDA – EPP. Além
disso, ambos possuem 42,5% na International Syst Participações LTDA.
As declarações da autuada em GFIP para remuneração do segurado PAULO
NEUENSCHWANDER MACIEL foram nos valores de R$ 3.000,00 para o ano de
2009 e sem declarações de valores para o ano de 2010. Para o segurado CARLOS
ALBERTO SENNA DE LIMA foram de R$ 3.415,00 em 200901 e R$ 3.465,00 de
200902 a 200912 sendo reduzido para R$ 510,00 para o ano de 2010. Contudo, as
declarações de remunerações para os mesmos dois segurados em DIRF foram no
valor de R$3.000,00 para todo o período fiscalizado.
Em valores coincidentes as remunerações recebidas por estes segurados acima
referidos de forma indireta através de notas fiscais são muito semelhantes em
valores por competência e atualizações, sendo que para as últimas competências
corresponderam igualmente em todos os aspectos, podendo ser correlatos com
suas participações em cada empresa [...]
Registramos que para os anos calendário 2009 e 2010, pelas declarações das três
empresas emissoras das NF o faturamento das mesmas foi em mais de 95%
diretamente feito à autuada implicando em que quase toda a sua receita
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
6
declarada é oriunda de serviços prestados à autuada, ou seja, prestou serviços
quase com exclusividade ao sujeito passivo. O ANEXO IV traz a relação das NFS
utilizadas para pagamento das remunerações aos Srs. PAULO NEUENSCHWANDER
MACIEL e CARLOS ALBERTO SENNA DE LIMA, que conforme pode ser verificado,
são seqüenciais.
Estas empresas prestadoras, conforme declaração das mesmas feitas à RFB,
através das GFIPS entregues pelas mesmas (vide Anexo II), declararam em todos
os meses a GFIP com apenas um segurado que invariavelmente é o próprio
empresário sócio da empresa (categoria 11 - contribuinte individual - Diretor não
empregado e demais empresários sem FGTS), não declarando nenhum segurado
empregado -categoria 1, exceção feita para a empresa INTERNATIONAL SYST
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 02.475.169/0001-23 em que não houve declarações
em GFIP desta empresa.
Desta forma, os valores pagos ou creditados através de Notas Fiscais aos
segurados acima descritos, constituem remuneração complementar, integrando
os respectivos salários de contribuição, nos termos do art. 28, item "III",
combinado com art. 214, item "III", para todos os fins e efeitos.

A Recorrente apresentou Impugnações em relação a cada Auto de Infração
(DEBCAD no 51.034.360-0 – e-fls. 210-254; DEBCAD no 51.034.362-7 – e-fls. 343-388; DEBCAD no
51.034.361-9, - e-fls. 470-514) contendo, em suma, os mesmos argumentos. Foram abordados os
seguintes tópicos:
i)
Tempestividade;
ii)
Breve síntese do caso;
iii)
Preliminar. Incompetência da Receita Federal para descaracterizar vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado –
inconstitucionalidade – nulidade do auto;
iv)
Impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica de empresas
prestadoras de serviços e caracterização segurados empregados – nulidade
do auto;
v)
Da análise da prestação de serviços das PJs Anexo I do Relatório Fiscal;
vi)
Da análise da prestação de serviços das PJs (i) Ampla Informática e
Consultoria LTDA (ii) Luna Consultoria e Informática LTDA e (iii) International
Syst Participações LTDA. Anexo IV do Relatório Fiscal. Não onerosidade da
prestação dos serviços e a não caracterização do fato gerador.
vii)
Perícia, diligência ou produção de prova;
viii)
Do pedido.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
7

A decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 2021-2049) foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos
específicos descritos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, interposta pessoa
jurídica, ou sob qualquer outra denominação, na realidade mantém vínculo
empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2235-2238). Após
discorrer sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente. Violação dos fundamentais direitos à ampla defesa e ao
contraditório e do princípio da verdade real. Não apreciação da
manifestação juntada. Nulidade do acórdão no 06-54822: a Recorrente
juntou a manifestação denominada “Dossiê das Pessoas Jurídicas
Prestadoras de Serviços” em que mostra a licitude e validade de cada um
dos contratos celebrados, de forma a complementar os fatos já suscitados e
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
8
comprovados na Impugnação. No entanto, a manifestação foi
desconsiderada pela decisão recorrida, por ter sido protocolada fora do
prazo de 30 dias. A desconsideração das provas é ilógica, tendo em vista o
exíguo prazo de 30 dias para elaboração da defesa e tendo em vista o que o
Decreto no 70.235/72 permite a resolução técnica e extrajudicial de
questões. A documentação não foi juntada anteriormente por notória
impossibilidade de apresentação anterior dos documentos, por motivo de
força maior, qual seja, o grande volume que estes compreendem. São
analisados contratos celebrados com 52 sociedades empresárias. Foi
configurado cerceamento de defesa por não ter sido considerado o dossiê.
Entende ser válida a juntada de documentos na fase recursal. O direito à
ampla defesa e ao contraditório não podem ser ignorados em detrimento da
busca da verdade. Colaciona precedentes do CARF. Menciona os arts. 31 e
59, II do Decreto no 70.235/72. Não houve isonomia entre as partes, visto
que o Fisco teve 3 meses para elaborar o Relatório e a Recorrente teve
apenas 30 dias. O acórdão recorrido deveria ter considerado e refutado, de
maneira fundamentada, todas as razões expostas pela Recorrente.
ii)
Violação dos fundamentais direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Indeferimento do requerimento de produção de prova pericial e diligência.
Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão no 06-54822: o requerimento
de prova pericial e de diligências foi indeferido, o que levou ao cerceamento
de defesa. O Relatório afirma que foram analisados poucos contratos e
utilizou metodologia dedutiva (generalista), o que justificaria a diligência
requerida. É necessária a produção de prova pericial, porque os contratos e
quaisquer outros meios de prova capazes de comprovar as alegações da
Recorrente devem ser analisados, sob pena de cerceamento do direito de
defesa e nulidade do procedimento. O direito de provar é inerente ao direito
constitucional da ampla defesa. Por assim ser, não há de subsistir a
fundamentação de que não foram atendidos os requisitos previstos no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
iii)
Da necessidade de se apreciar todas as razões suscitadas pelas partes, sob
pena de nulidade do procedimento. Inexistência de relação de trabalho e
de vínculo de emprego: O acórdão de Impugnação apenas reiterou o
Relatório, não tendo sido analisada a situação em completude, sendo nulo.
Imputar a conduta de “não possibilitar a incidência da contribuição social” à
Recorrente, sem qualquer rastro probatório, viola também o princípio
fundamental da livre iniciativa e o direito fundamental à presunção de
inocência.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
9
a) Dos supostos segurados empregados: afirma a decisão impugnada que
há pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação,
enquanto elementos caracterizadores de uma relação de trabalho com
vínculo de emprego. Em relação à pessoalidade, se for admitida como
válida a conclusão do acórdão, estar-se-ia minando todo e qualquer tipo
de contrato estabelecido entre pessoas jurídicas não compostas por
empregados. Isso violaria o princípio da livre iniciativa e o direito
fundamental à segurança jurídica, não sendo motivo para desconsiderar
contratos e a própria personalidade jurídica de uma pessoa jurídica. Em
relação à não eventualidade, os contratos de 12 meses foram celebrados
em observância do livre exercício das atividades das partes envolvidas e
podiam ser extintos pela conveniência de interesses das partes. A
admissão das relações estabelecidas pelos contratos como necessárias
ao atendimento dos serviços da empresa não tem embasamento fático-
jurídico probatório. As 52 pessoas jurídicas listadas não possuem o
mesmo objeto social da Recorrente. Quanto à onerosidade, somente por
ter havido contraprestação pelos vínculos obrigacionais celebrados,
admitiu-se ser a contraprestação remuneração tributada como salário de
contribuição. Não há documento que permite caracterizar como salários
os pagamentos. Em relação à subordinação, adotou-se uma concepção
estrutural. Houve erro de premissa, visto que consideraram como
subordinação os meros atos de comando, não raro, recíprocos, que
caracterizam as relações empresariais. Caracterizando-se os contratos
pelo conflito de interesses, nada mais natural do que estabelecer metas
e metodologias a serem alcançadas.
Destaca a situação jurídica estabelecida entre a Recorrente e cada uma
das pessoas jurídicas.
Não se encontram caracterizados os elementos da relação de trabalho
com vínculo de emprego. Sociedades foram regularmente constituídas,
sendo muitas em período anterior ao fiscalizado ou de constituição da
Recorrente. As pessoas jurídicas prestaram serviços não apenas para a
Recorrente, como também para outras pessoas jurídicas, inclusive no
mesmo período da autuação. Foram contratadas de acordo com a
especialidade e demanda, temporariamente, sendo natureza do projeto
diferente da atividade fim da Recorrente.
O valor da base de cálculo mensal apresenta incongruências. Foram
considerados valores de competências para as quais não houve notas
fiscais emitidas. Dá como exemplo a GR Tecnologia da Informação e
Comunicação LTDA. Foram juntadas todas as notas fiscais apresentadas
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
10
sendo todas consideradas - sem exceção ou análise pormenorizada -
como documentos aptos a ensejarem o vínculo empregatício e
consequentemente, por aferição indireta, suposição, caracterizar
contribuição à seguridade social. Não foram apresentadas planilhas de
cálculo que demonstrassem com clareza qual base de cálculo utilizada.
As planilhas do Anexo I e II são incongruentes. O Anexo II preparado pelo
I. Fiscal (i) aponta uma série de pessoas que até onde se conhece, não
são sócias das sociedades empresárias e (ii) calcula o valor mensal de
contribuição previdenciária para cada uma dessas pessoas, sendo que
estas jamais tiveram relação com a Recorrente.
b) Dos supostos segurados contribuintes individuais: Trata-se das
remunerações pelas prestações de serviços das pessoas jurídicas (i)
AMPLA INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA., (ii) LUNA CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA. e (iii) INTERNATIONAL SYST PARTICIPAÇÕES LTDA.
De início, ressalte-se que AMPLA e LUNA têm objeto social e atividade
fim diferentes das atividades exercidas pela Recorrente. A conclusão do
Auto de Infração tem como pressuposto a dedução da premissa de que
contribuintes individuais diretores da Recorrente “[...] são sócios
majoritários [das pessoas jurídicas] as quais têm sede no mesmo
endereço da autuada.
i)
Ampla Informática e Consultoria LTDA: Trata-se de pessoa
jurídica que tem por objeto social consultoria em sistemas,
representação, comércio de produtos de informática, locação de
imóveis próprios e de terceiros e participação em outras
empresas, como investidora ou gestora. Especificamente para
algumas das notas fiscais emitidas pela AMPLA, de se observar
que sequer pagamento houve. Ou seja, também ausente a
onerosidade necessária;
ii)
Luna Consultoria e Informática LTDA: Trata-se de empresa que
tem por objeto social consultoria em sistemas, representação,
comércio de produtos de informática, locação de imóveis
próprios e de terceiros e participação em outras empresas, como
investidora ou gestora. Portanto, o objeto social da empresa não
se relaciona com o objeto social ou atividade fim da Recorrente.
Para todo o período de 2010, as notas fiscais emitidas pela LUNA,
não foram pagas pela Recorrente, não se configurando a hipótese
de incidência da contribuição previdenciária, ante a ausência da a
onerosidade. Insubsistente o Auto de Infração e Acórdão de
Impugnação, ante a deficiente composição de cálculos. Junta
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
11
extratos bancários da Luna referente ao período autuado. Seja
para as acima relacionadas notas fiscais da AMPLA ou da LUNA,
volvendo-se ao conceito de fato gerador das contribuições
previdenciárias, tem-se pacífico o entendimento jurisprudencial e
doutrinário de que o momento de incidência do fato gerador
acontecerá tão somente quando verificado o pagamento da
remuneração (livremente efetivada ou determinada pela Justiça
do Trabalho);
iii)
International Syst Participações LTDA: A pessoa jurídica em
questão foi contratada pela Recorrente para prestação de
serviços de administração de gestão de participação acionária e
de investimentos e também ante a falta de provas, cálculos ou
documentos apresentados, não há que se falar na configuração
da relação de trabalho. Tem objeto diferente da atividade-fim da
Recorrente. A SYSTPAR é pessoa jurídica holding do grupo, dona
da integralidade das ações da INTERNATIONAL SYST S/A
(subsidiária integral) e que presta serviços de gestão para a sua
subsidiária. Em momento algum a SYSTPAR, direta ou
indiretamente, realizou qualquer tipo de pagamento, a qualquer
título, em favor dos Srs. PAULO NEUENSCHWANDER MACIEL e
CARLOS ALBERTO SENNA DE LIMA, os quais, aliás, sequer
compõem o quadro societário da SYSTPAR
iv)
Pedido: requer seja declarada a nulidade do acórdão e os autos sejam
remetidos para a primeira instância, para produção da prova pericial ou,
subsidiariamente, ser realizada diligência. Na eventualidade de ser julgado o
mérito, que seja reformado o Acórdão de Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
12
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
O presente processo centra-se na controvérsia em relação à caracterização de
segurados empregados e contribuintes individuais, que teriam prestado serviços à Recorrente por
meio de pessoas jurídicas.
De acordo com o Relatório Fiscal, em trecho de e-fl. 44:
3.2 - Em 23/07/2014 emitimos o TIF - Termo de Intimação Fiscal no 01
(documento enviado via postal dia 25/07/2014, sendo recebido em 28/07/2014,
conforme comprovante de recebimento da Empresa de Correios e Telégrafos)
solicitando da autuada a entrega, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de:
1) Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros (pessoas jurídicas
e físicas) (*)
2) (*) Informação em meio digital certificada pelo Sistema de Validação de
Arquivos - SVA.
 A autuada apresenta em meio digital 21 (vinte e um - BDO TREVISA N, BE NTE
ALTAS, CASSI NI CONSULTORIA, CRISTIANE A A A RODRIGUES REPRES, DIG NIC,
EXPRESS VIP, FLAVIO A FRANCA ME, HERMES COMUNICAÇÃO, JOAO
HENRIQUE RENAULT, KRYPTON, LATITUDE, LIMA NETO C FIALHO, MM
CONSULT, NOVO SECULO, PLANO EDITORIAL, PORTUGAL VILELA BEHRENS
ADVOG, S WYGA ND, SFOTAPLIC, SOUZA RAMOS, TARGET, WAGNER E G
BACHUR) contratos certificados pelo SVA com o código de identificação
97995868-ccae21ac-bbb6b960-4efe67 c0.

Ainda, na e-fl. 51, a fiscalização destaca características que foram identificadas nos
contratos, utilizados para caracterizar os sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviços à
Recorrente como segurados empregados:
Analisados os poucos contratos (vide anotações no item 3 supra onde a empresa
esclarece motivos para a não entrega da totalidade dos contratos solicitados) de
prestação de serviços entregues pela autuada, foi constatado que os mesmos têm
as seguintes e mesmas cláusulas sendo destacadas as seguintes (vide Anexo III):

No entanto, o mencionado Anexo III, constante das e-fls. 113-115, apenas traz
pequenos excertos de contratos, sem que tenham sido juntados aos autos os 21 contratos
apresentados pela Recorrente.
Tendo em vista que para o deslinde da controvérsia em relação à caracterização de
segurados empregados, é fundamental a análise da integralidade dos contratos mencionados,
entende-se que se faz necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem junte aos autos os 21 contratos descritos na e-fl. 44 e entregues pela Recorrente na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.019 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730390/2014-56
13
Após o resultado da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para, se assim
desejar, apresentar sua manifestação no prazo de 30 dias, em obediência ao contraditório.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2362
DF CARF MF
Original